Tribunal: TJDFT
Processo: 0746453-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Processo : 0746453-45.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] que, reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade formal e material do art. 1o, II, da Lei n. 6.582/2020 e do art. 9o, § 2o, da Lei n. 5.691/2016, deferiu a tutela de urgência para determinar que o réu-agravante se abstenha de aplicar à autora-agravada qualquer espécie de sanção pelo alegado descumprimento da exigência prevista da referida norma declarada inconstitucional. O agravante sustenta inadequação da via eleita, sob o argumento de que a agravada se vale de ação ordinária para obter o mesmo resultado prática da declaração de inconstitucionalidade de norma, pretendendo ainda, de forma velada, que o Distrito Federal seja compelido a não observar uma lei distrital vigente (Lei Distrital n. 5.691/2016). Pontua que as normas regularmente editadas gozam da presunção de constitucionalidade e que essa presunção somente pode ser afastada se for declarada a inconstitucionalidade por julgamento colegiado. Afirma que a cláusula de reserva de plenário obsta a concessão de liminares que tenham por fundamento a inconstitucionalidade formal e material da norma. Assevera inexistentes os vícios de constitucionalidade apontados. Isso porque, “o art. 1o, II, da Lei Distrital no 6.582/2020 não trata de trânsito e transporte (art. 22, IX e XI da CRFB), mas sim de relação de consumo (art. 24, V e VIII da CRFB), o que autoriza a competência concorrente do Distrito Federal”, ressaltando que a legislação federal sobre o tema (Lei n. 13.640/18) não é incompatível com o exercício da competência suplementar do Distrito Federal para estabelecer normas específicas de interesse local. Por isso defende que “a regulamentação do serviço realizada pelo Distrito Federal ocorreu regularmente dentro da competência suplementar para adequação às peculiaridades locais”. Adverte que a aludida regulamentação contestada pela agravada não violou à livre iniciativa, que, de resto, pode sofrer limites e restrições impostas pelo Estado. Declara que a tutela da segurança dos motoristas de aplicados deve se sobrepor à prerrogativa de pagamento em espécie, sobretudo no contexto atual da sociedade em que a utilização da tecnologia e de instrumentos alternativos de pagamento eletrônico dos serviços é uma realidade, dispensando o uso prioritário de papel moeda. Observa que a vedação legal ao pagamento em dinheiro surgiu com o propósito “de melhorar a segurança dos motoristas dos aplicativos, bem como promover melhores condições de trabalho, tendo em vista o aumento expressivo dos crimes violentos praticados contra tais condutores”. Ainda cita que a redução ao uso do papel moeda pode contribuir para a diminuição da propagação da Covid-19. Argumenta que não se aplica o RE 1.054.110/SP, no qual se questionava a inconstitucionalidade de norma municipal que proibiu o transporte individuais remunerado de passageiros por meio de aplicativos, tendo em vista que aqui “o Distrito Federal não só autorizou o exercício da atividade como, nos termos do art. 24 da CRFB e da Lei no 13.640/18, também regulamentou, sob a perspectiva das relações de consumo e garantia de segurança dos condutores, os requisitos e condições para o pagamento do serviço”. Alega que a norma contestada nos autos não viola o princípio da isonomia ou da tutela do consumidor, uma vez que a restrição do uso do papel moeda para pagamento dos serviços de transporte individual por aplicativo não gera qualquer situação de falta de isonomia ou ofensa desproporcional ao direito do consumidor. Pede a concessão de efeito suspensivo “para restabelecer a plena eficácia da norma legitimamente aprovada pela CLDF e assegurar a utilização dos instrumentos para a sua efetividade” e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Na origem, a autora-agravada ajuizou ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, pleiteando condenação do Distrito Federal a se abster de aplicar à autora qualquer espécie de sanção pelo alegado descumprimento da exigência prevista no art. 1o, inc. II, da Lei Distrital n. 6.582/2020 e no art. 9o, § 2o, da Lei Distrital n 5.691/2016, em razão de flagrante inconstitucionalidade formal e material. Em análise perfuntória, não verifico inadequada a via processual eleita na origem, considerando que a inconstitucionalidade da norma foi invocada incidentalmente, como causa de pedir, não constituindo o objeto do processo. Com efeito, o controle difuso de constitucionalidade pode ser realizado por qualquer juiz ou tribunal, nos limites de sua competência, de forma incidental, no julgamento do caso concreto. Para isso, a constitucionalidade da lei ou ato normativo não pode constituir objeto do processo, mas uma questão prejudicial, tal como se observa na espécie. No controle difuso, pela via de exceção ou defesa, o órgão jurisdicional pode deixar de aplicar, no caso concreto, determinada lei por entendê-la inconstitucional. Afinal, a presunção de constitucionalidade das leis é relativa, podendo ser afastada pelo controle de constitucionalidade repressivo. Ademais, apenas quando o controle difuso de constitucionalidade for exercido por tribunais (órgãos fracionários), será necessário observar a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal. Confira-se: Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. (Negritado) Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso editou a Súmula Vinculante 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” (Negritado) Aqui, como o controle de constitucionalidade foi realizado por um juiz de primeiro grau, não merece acolhida a alegação de violação à cláusula de reserva de plenário, ao menos nesta sede de agravo, que não comporta cognição exauriente. Superada essa questão, cumpre anotar que, nos autos originários, a autora-agravada se insurge contra a proibição do pagamento em dinheiro pelos serviços de transporte remunerado por aplicativo, impondo a obrigatoriedade de pagamento exclusivamente de forma eletrônica, estabelecida em norma editada pelo Distrito Federal. Essa proibição foi inserida pelo art. 1o, inc. II, da Lei Distrital n. 6.582/2020, que acrescentou o § 2o ao art. 9o da Lei Distrital n. 5.691/2016, com a seguinte redação: Lei Distrital n. 5.691/2016: [...] Art. 9o Cabe às empresas de que trata esta seção definir os preços de seus serviços, que devem ser adotadas por todos os prestadores do STIP/DF nelas cadastrados. [...] § 2o Fica vedado o pagamento de viagens em dinheiro, devendo as viagens realizadas pelos prestadores do STIP/DF ser pagas pelos usuários exclusivamente de forma eletrônica. (Negritado) Deveras, ao que tudo indica, essa norma não guarda conformação com a Constituição da República, sobressaindo, ao menos numa análise preliminar, escorreita a inconstitucionalidade formal e material declarada na origem. A uma, porque é competência privativa da União legislar sobre diretrizes da política nacional de transportes, bem assim sobre trânsito e transporte (art. 22, IX e XI, da Constituição Federal), o que, aliás, foi feito por meio da Lei n. 13.640/2018 (que alterou a Lei n. 12.587/2012, para regulamentar o transporte remunerado privado individual de passageiros). Assim, nessa seara de competência, não há espaço para o Legislador distrital inovar na ordem jurídica. Acontece que, ao vedar o pagamento em dinheiro pelo serviço remunerado de passageiro por aplicativo, aparentemente, o Distrito Federal extrapolou os limites de sua competência legislativa, estabelecendo, ainda que indiretamente, regras ao serviço de transporte por aplicativo. A duas, porque, no âmbito da competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, “a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário” (art. 24, § 4o, da Constituição Federal). Na hipótese, embora ainda não esteja muito claro o objetivo primário do legislador distrital, segundo o agravante, a finalidade é a tutela da segurança dos motoristas de aplicativo, porquanto a proibição do uso de dinheiro em espécie para pagamento dos serviços inibiria o aumento expressivo dos crimes violentos praticados contra tais condutores. Nesse sentido, em princípio, a matéria está inserida no âmbito de competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, nos termos do art. 24, V, da CF (produção e consumo), e revela interesse local. Todavia, a limitação imposta pela norma impugnada, ao que tudo indica, acabou por confrontar direito assegurado no campo das relações de consumo, positivado no CDC (Lei n. 8.078/1990), especificamente, no art. 39, inc. IX, que arrola como prática abusiva a recusa de fornecimento de produto ou serviço a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, senão vejamos a redação: Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: [...] IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais; Essa regra também está positivada no contexto das relações de direito comum, conforme o art. 315 do Código Civil: “As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes.” Daí a possível extrapolação pelo Distrito Federal de sua competência suplementar, bem assim da competência privada da União (art. 22, I, da CF). E, a três, porque, ao proibir o pagamento em dinheiro pelos serviços de transporte prestados por uma determinada categoria, ao que parece, a norma distrital incide em vícios materiais, pois acaba violando o art. 170 da CF, que consagra a livre iniciativa e a livre concorrência. A propósito, como consignado na decisão agravada, a Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.054.110/SP, sob o regime da Repercussão Geral, firmou a inconstitucionalidade de normas que proíbam ou restrinjam de forma desproporcional o transporte privado individual de passageiros, por violar a liberdade de iniciativa e concorrência. Confira-se a ementa do julgado: Direito constitucional. Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Transporte individual remunerado de passageiros por aplicativo. livre iniciativa e livre concorrência. 1. Recurso Extraordinário com repercussão geral interposto contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que proibiu o transporte individual remunerado de passageiros por motoristas cadastrados em aplicativos como Uber, Cabify e 99. 2. A questão constitucional suscitada no recurso diz respeito à licitude da atuação de motoristas privados cadastrados em plataformas de transporte compartilhado em mercado até então explorado por taxistas. 3. As normas que proíbam ou restrinjam de forma desproporcional o transporte privado individual de passageiros são inconstitucionais porque: (i) não há regra nem princípio constitucional que prescreva a exclusividade do modelo de táxi no mercado de transporte individual de passageiros; (ii) é contrário ao regime de livre iniciativa e de livre concorrência a criação de reservas de mercado em favor de atores econômicos já estabelecidos, com o propósito de afastar o impacto gerado pela inovação no setor; (iii) a possibilidade de intervenção do Estado na ordem econômica para preservar o mercado concorrencial e proteger o consumidor não pode contrariar ou esvaziar a livre iniciativa, a ponto de afetar seus elementos essenciais. Em um regime constitucional fundado na livre iniciativa, o legislador ordinário não tem ampla discricionariedade para suprimir espaços relevantes da iniciativa privada. 4. A admissão de uma modalidade de transporte individual submetida a uma menor intensidade de regulação, mas complementar ao serviço de táxi afirma-se como uma estratégia constitucionalmente adequada para acomodação da atividade inovadora no setor. Trata-se, afinal, de uma opção que: (i) privilegia a livre iniciativa e a livre concorrência; (ii) incentiva a inovação; (iii) tem impacto positivo sobre a mobilidade urbana e o meio ambiente; (iv) protege o consumidor; e (v) é apta a corrigir as ineficiências de um setor submetido historicamente a um monopólio “de fato”. 5. A União Federal, no exercício de competência legislativa privativa para dispor sobre trânsito e transporte (CF/1988, art. 22, XI), estabeleceu diretrizes regulatórias para o transporte privado individual por aplicativo, cujas normas não incluem o controle de entrada e de preço. Em razão disso, a regulamentação e a fiscalização atribuídas aos municípios e ao Distrito Federal não podem contrariar o padrão regulatório estabelecido pelo legislador federal. 6. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI)”. (RE 1.054.110, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, publicação 06-09-2019. Negritado) Além disso, conforme trecho da decisão agravada, de fato, em uma análise preliminar, não se revelam proporcionais e razoáveis os motivos invocados pelo Distrito Federal para legitimar a edição da norma[2]: Acresça-se, ainda, que a vedação em comento consiste, a princípio, em limitação desproporcional sobre a atividade econômica privada, visto que acarreta restrição ao fluxo de caixa dos motoristas de aplicativos. Além disso, afronta o princípio da isonomia, porquanto atinge tão somente o serviço de transporte remunerado de passageiros, não incidindo sobre outras formas de transporte, tais como o coletivo. Outrossim, vai de encontro ao interesse dos usuários do serviço, uma vez que nem todos dispõem de métodos eletrônicos de pagamento, mormente na atual situação de crise econômica que assola o país. Trago, ainda, uma última ideia de inconstitucionalidade (agora material). É que o artigo 170 da CF, ao tratar da ordem econômica, prevê, no seu inciso V, um princípio-norma de defesa do consumidor (matéria de competência concorrente entre os diversos Entes Federativos). Ora, a lei local parece ter ido além do que poderia, pois excluiu uma forma de pagamento (a mais comum e tradicional) do serviço e, ao assim proceder, arranhou a livre concorrência: em princípio, o serviço pode ter a liberdade de aceitar o pagamento em dinheiro, se assim for conveniente aos seus negócios. Ao legislador local cabe a regulamentação e fiscalização do serviço, mas nunca uma normatização que tenda ao esvaziamento da sua utilidade econômica, pois esse agir vai de encontro aos princípios acima mencionados da Livre Iniciativa e da Livre Concorrência. No que concerne à alegação do DISTRITO FEDERAL no sentido de que a vedação prestigiaria a segurança dos motoristas de aplicativos, tendo em vista o aumento expressivo dos crimes violentos cometidos contra tais condutores, tenho que não merece prosperar. Isso porque a proteção à vida e à segurança dos cidadãos consiste em dever constitucional do Estado, o qual deve ser assegurado mediante a adoção de medidas que não acarretem, por óbvio, restrição à liberdade de escolha dos indivíduos quanto ao pagamento pelo serviço de transporte. Em outras palavras: não se minimiza um direito do cidadão (o de escolher livremente a forma de pagar suas dívidas) e do empresariado (de fornecer o serviço e o método de pagamento) por conta que o Estado tem dificuldades em cumprir seu dever de segurança pública. Ademais, ressalta-se que os condutores de aplicativos têm a faculdade de recusarem corridas em áreas de maior periculosidade, tratando-se de deliberação pessoal que não deve ser suprimida pelo Estado sob alegação de proteção à segurança. Essa preocupação com a não circulação de dinheiro não se viu em outras modalidades de transporte público ou privado, tampouco no comércio e demais atividades econômicas do cotidiano. Finalmente, no que tange à preocupação com a disseminação do Coronavírus SARS-CoV-2, responsável pela atual pandemia de COVID-19, ressalta-se que, a princípio, tampouco representa fundamento apto a justificar a proibição ora discutida. Com efeito, sabe-se que o transporte individual de passageiros tem implementado uma série de medidas para reduzir o risco de contágio no âmbito dos veículos que realizam o serviço, as quais minorariam de maneira substancial a preocupação relativa ao pagamento em espécie. Enfim, não verifico o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. A propósito, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 71622897 na origem (processo n. 0705581-31.2020.8.07.0018). [2] Id. 71622897 – p. 4/5 na origem (processo n. 0705581-31.2020.8.07.0018).